Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705128-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGANTE: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Iandra Barbosa Fontes e pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47996877 e 48175042). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator